Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-97.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004378-97.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ALVES DE MORAIS - CPF: 240.655.791-04 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004378-97.2017.8.11.0003

APELANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO: LUIZ ALVES DE MORAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA DO CONTRATO TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento do autor, é de rigor a declaração de inexistência da dívida, bem como o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004378-97.2017.8.11.0003

APELANTE: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

APELADO: LUIZ ALVES DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bonsucesso Consignado S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Luiz Alves de Morais
, para declarar a inexistência do débito, decorrente dos contratos 104965529 e 105346938; condenar a parte ré na devolução simples dos valores descontados, com incidência de juros de mora e correção monetária pelo IPCA, desde a data do dano, conforme súmula 43 do STJ, e art. 398 do Código Civil; condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), e correção monetária, a partir do arbitramento (data da sentença), nos termos do art. 398 do Código Civil e das súmulas no 54 e 362, STJ. Por conseguinte, condenou a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, que os contratos foram devidamente celebrados entre as partes e que os valores, relativos aos empréstimos, foram disponibilizados ao autor, por meio de ordem de pagamento.

Diz que as assinaturas consignadas nos contratos apresentam grau de semelhança e que o documento vinculado ao contrato correspondem aos dados da parte autora, não havendo qualquer irregularidade na contratação.

Assevera a ausência de ilícito perpetrado e o não cabimento da repetição do indébito, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões vieram ao id. 40438023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004378-97.2017.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o autor
ingressou
com esta ação, alegando que foi surpreendido com descontos mensais na sua aposentadoria, no importe de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), decorrente de dois empréstimos consignados (contratos 104965529 e 105346938), ambos realizados em 11/2015, os quais alega jamais ter contratado.

Por estas razões, pugnou pela procedência da ação, a fim de que fosse declarada a inexistência dos contratos, originadores dos descontos indevidos; devolvidos os valores descontados, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar os pleitos formulados, em cotejo com o acervo probatório angariado nos autos, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes a pretensão formulada
para declarar a inexistência do débito; condenar a parte ré na devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pios bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco/requerido não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o autor.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor comprovou o desconto realizado pelo banco/requerido em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto empréstimo, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de empréstimo originador do débito cobrado.

Na tentativa de demonstrar a suposta realização do negócio jurídico entre as partes, o banco/apelante promoveu a juntada de 02 (dois) contratos.

Todavia, é possível vislumbrar, a olhos nus e sem qualquer conhecimento técnico/científico, que a assinatura, estampada nos instrumentos, diferem daquelas consignadas no documento de identidade, juntado pelo autor com a inicial, notadamente em relação ao erro de grafia no sobrenome “Morais”, que nos contratos vem consignado “Moraes”; erro de grafia esse que também se apresenta no documento de identidade apresentado pela instituição financeira, o qual se revela aparentemente falso, já que o documento originalmente apresentado pelo autor, com a petição inicial, está grafado de forma diferente.

Outrossim, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a disponibilização do crédito, relativo aos supostos empréstimos.

Na tentativa de fazer essa prova, a instituição financeira consignou, na peça contestatória, uma espécie de
print
de tela sistêmica, que, supostamente, informaria a emissão de ordens de pagamento direta ao autor.

Todavia, é cediço que este tipo de documento, proveniente do sistema informatizado do banco, não pode ser considerado prova robusta, capaz de corroborar a contratação do empréstimo questionado, porquanto, além de constituir prova unilateral, é desprovida de assinatura do devedor.

Desse modo, bem agiu a magistrada ao determinar o cancelamento dos contratos questionados nestes autos, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados do autor.

Assim, devidamente evidenciada a ocorrência da fraude na contratação dos empréstimos, é necessário avaliar a existência (ou não) de responsabilidade do apelante.

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, se o evento lesivo decorrer de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade dos documentos apresentados no ato da contratação, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento do autor, é devido o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO BANCÁRIO – CORRENTISTA EM DÉBITO – DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – VERBA SALARIAL – CARÁTER ALIMENTAR – DESCONTO LIMITADO A 30% – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇAÕ EXPRESSA PARA DESCONTO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O desconto em conta corrente de valores, para ser lícito, exige expressa e específica autorização do devedor. Caso em que a instituição financeira, conquanto credora de dívida líquida, certa e exigível, não tem qualquer autorização para desconto direto na conta corrente da parte autora. Conduta que agride o princípio da inviolabilidade do salário e faz tábua rasa da regra proibitiva do art. 649, IV, do CPC, arvorando-se a Instituição Financeira à prerrogativa da auto-tutela. 2
. Danos morais in re ipsa, que se evidenciam pelas próprias circunstâncias do fato (restou a parte autora desprovida de seu salário naquele mês, com presumível sentimento de angústia), dispensando a comprovação da extensão dos prejuízos.
3. Arbitramento da verba reparatória que deve considerar a gravidade da conduta do banco, as consequências do ato lesivo, o montante discutido, mas também a circunstância de que o mutuário deve as parcelas discutidas.
(Ap 132572/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011). 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo.
3. O valor indenizatório deve apresentar caráter punitivo e pedagógico, e que este fim só será atingido se o valor for fixado em patamar suficiente para sancionar a conduta ilícita e desestimular a reincidência do ofensor, sem, contudo, justificar o enriquecimento ilícito da vítima. Considera-se, neste ponto, a gravidade de conduta lesiva e a extensão do dano causado.
(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a responsabilidade civil do banco, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo o requerido objetivamente pelos danos causados ao autor, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que pertine ao “quantum” indenizatório, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra razoável e suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020